Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-68.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013213-68.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIAN GARCIA PINHEIRO - CPF: 010.822.911-45 (RECORRENTE), ANGEL GARCIA PINHEIRO DA COSTA - CPF: 031.453.561-60 (ADVOGADO), INSTITUTO UNIMED NACIONAL - CNPJ: 38.169.989/0001-34 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONSUMIDORA NÃO PARTICIPANTE DA FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Instituto Unimed Nacional contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso anterior apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da consumidora, com condenação solidária das rés ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, sob a alegação de fraude no vínculo empregatício da beneficiária com a empresa estipulante, sem prévia notificação individual da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia ao consumidor afronta o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, mesmo em casos de suposta fraude contratual pela empresa estipulante.

4.

Não há prova de que a consumidora tivesse conhecimento ou participado da alegada fraude, sendo indevido penalizá-la por vícios imputáveis exclusivamente à relação entre a operadora do plano e a administradora de benefícios.

5.

A responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, conforme o art. 7o, parágrafo único, do CDC, não podendo a operadora se eximir da obrigação de reparar os danos causados.

6.

A negativa de cobertura médica às vésperas de procedimento cirúrgico autorizado, sem qualquer aviso prévio, causou insegurança, abalo emocional e vulnerabilidade à consumidora, configurando o dano moral.

7.

A indenização por dano moral foi corretamente fixada em R$ 4.000,00, observando critérios de proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

8.

Ausente qualquer fato novo ou fundamento apto a infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por alegação de fraude exige notificação prévia ao consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

2.

A inexistência de participação ou ciência do consumidor quanto à fraude afasta a legitimidade do cancelamento e impõe a responsabilização solidária da operadora.

3.

A recusa imotivada de cobertura médica previamente autorizada, sem aviso prévio, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 7o, parágrafo único; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.453.333/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/08/2019;
TJMT, N.U 1000794-50.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19/06/2024;
TJMT, N.U 1008956-93.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 04/12/2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que, deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da agravada, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais.

Alega a Agravante que o cancelamento teria decorrido da constatação de fraude no vínculo empregatício da beneficiária com a empresa estipulante do plano coletivo, situação que justificaria a rescisão contratual. Entretanto, ainda que houvesse indícios de irregularidade na contratação originária, não se demonstrou a participação da consumidora na alegada fraude, tampouco se comprovou que ela tivesse ciência do vício contratual. A responsabilidade, se existente, decorre da relação entre a operadora e a administradora, não podendo o consumidor ser prejudicado por fatos alheios à sua conduta.

No caso em exame, está demonstrado que a parte agravada se encontrava regularmente inscrita como beneficiária do plano, adimplente com suas obrigações contratuais e, inclusive, com procedimento previamente autorizado. Ao buscar a realização da consulta pré-anestésica e, posteriormente, a internação hospitalar, foi surpreendida com a informação de que seu plano de saúde havia sido cancelado, de forma abrupta e sem qualquer notificação prévia.

A sentença e a decisão monocrática reconheceram que o cancelamento do plano ocorreu sem a devida notificação prévia, violando o disposto no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

Ademais, em relação aos indícios de fraude por parte da empresa estipulante, não há nos autos qualquer prova de que a Agravada teria conhecimento ou participou do ato irregular, tendo sido, inclusive, confirmado pela própria Agravante que foram várias as situações, envolvendo vários outros consumidores, ou seja, resta mais do que comprovado que não se tratou de um ato de fraude por parte da consumidora, mas sim, da Segunda Reclamada.

Nesse sentido, já me manifestei:

“RECURSOS INOMINADOS – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.” (N.U 1009922-17.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).”

Diante do exposto, não há como a Agravante se eximir da responsabilidade invocando a atuação da Segunda Reclamada, sobretudo diante da solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, conforme previsão do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

É inegável que a situação experimentada pela autora ultrapassa o mero dissabor. A negativa inesperada, às vésperas de procedimento cirúrgico já autorizado, gerou insegurança, angústia e profundo abalo psicológico, especialmente em razão do contexto pessoal em que se encontrava. Nesses termos, configurado está o dano material e o dano moral.

Diante do exposto, mantenho a condenação em danos materiais, devidamente comprovados nos autos, e os danos morais, reduzidos em decisão monocrática para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assim, não se verificando qualquer fato ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025